Tribunal: STF
Processo: ARE 1493585
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 123, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTRO. FASE DE TÍTULOS. PREVISÃO DE PONTOS PELO EXERCÍCIO, POR TRÊS ANOS, DE DELEGAÇÃO, CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOTARIAL POR BACHAREL EM DIREITO POR MAIS DE TRÊS ANOS ATÉ A DATA DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. CONTAGEM DOS PONTOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. NOVO POSICIONAMENTO DO CNJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PONTUAÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato que, no bojo de concurso público para outorga de delegações de tabelionatos e de registros, indeferiu a pontuação prevista no item 4, a, do Capítulo XVIII do Edital 01/2014 ("exercício da advocacia, nos termos do art. 1.º da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do Edital do Concurso"). 



    3. A Primeira Turma desta Corte, nos autos do RMS 57.019/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 31/8/2022, idêntico aos autos, referente ao mesmo concurso, entendeu ser devida a contagem da pontuação pleiteada pelos candidatos, tendo em vista a interpretação da norma editalícia impugnada e novo posicionamento do próprio CNJ a respeito da matéria. 



    4. Na oportunidade, restou assentado que: i) "considerando-se que o edital do certame previu expressamente que deverá ser contado como título, dentre outros, o "exercício [...] de delegação [...] por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do Edital do Concurso" (item XVIII.4. a), sem qualquer restrição à modalidade de delegação envolvida, outra interpretação não é possível que não a pretendida pela ora agravante, no sentido de que o termo "delegação" também se refere à "delegação notarial e de registro"; e ii) o Conselho Nacional de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo n. 21, de 9/6/2020, no qual restou estabelecido que, "em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior" (Precedente: Procedimento de Controle Administrativo n. 0000360- 61.2020.2.00.0000, 65ª Sessão Virtual, julgado em 14 de maio de 2020). 



    5. Tal posição também está em consonância com o entendimento externado pelo STF na AO 2.670/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/2/2022. 



    6. Por fim, como bem assentado nos precedentes citados, vale registrar que a modulação dos efeitos constante no Enunciado n. 22 do CNJ (inaplicabilidade do novo entendimento do CNJ aos processos findos) não obsta o direito do recorrente, já que seu caso ainda está sub judice. 



    7. Assim, é de se manter a decisão agravada, que deu provimento ao recurso, para conceder a ordem e assegurar à impetrante o direito à contagem dos pontos referentes ao título previsto na alínea ado item 4 do Capítulo XVIII do Edital/TJMG n. 01/2014, devendo-lhe ser oportunizada a escolha dentre as serventias extrajudiciais que se acharem vagas após a publicação desta decisão, sem a necessidade de realização de nova outorga de serventias. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 130), foram rejeitados (Doc. 143).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 151), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega, em síntese, que “o acórdão recorrido, ao negar apreciar os argumentos sustentados pelo ente público nos Embargos de Declaração, aptos, em tese, à modificação do acórdão recorrido, notadamente quanto à necessidade de aplicação, no caso, do Enunciado nº 22/2020 do CNJ (e não do Enunciado nº 21/2020), na medida em que o concurso regente está encerrado (desde 2017); bem como na necessidade de solução da lide à luz dos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da isonomia e da Separação dos poderes, além de não proceder o órgão colegiado à distinção do caso concreto com o Enunciado 21 do CNJ (e com a modulação constante do Enunciado 22/2020, que não beneficia a parte contrária), e com o julgamento da AO 2670/STF e Tema 485/STF, violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e negou a prestação jurisdicional invocada, ofendendo, a um só tempo, os artigos 5º, XXXV, LIV e LV, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal” (Doc. 151, fls. 4-5).



    Inicialmente, afirma que “o Acórdão recorrido, ao manter a reiterada omissão quanto aos argumentos do ente político, aptos, em tese, à modificação do acórdão recorrido, violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e negou a prestação jurisdicional invocada, ofendendo, a um só tempo, os artigos 5º, XXXV, LIV e LV, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal” (Doc. 151, fl. 7). 



    No mérito, ressalta que “o Concurso público regido pelo Edital 01/2014 já se encontra homologado e finalizado, e os candidatos já escolheram e assumiram as serventias disponibilizadas desde 2017, implicando a decisão que concedeu a Segurança ao impetrante/recorrido, retrocesso nas fases do concurso (fases encerradas), comprometendo a classificação final dos candidatos, e todo o seu andamento, em nítida ofensa aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e da isonomia” (Doc. 151, fl. 8).



    Sustenta que “o Enunciado Administrativo do CNJ n.º 21, de 09 de junho de 2020 (nova orientação do CNJ), aplicar-se-á apenas aos novos concursos e aos que estejam em andamento, o que não é o caso em questão (concurso encerrado em 2017), independentemente de estar o candidato sub judice, com a devida vênia” (Doc. 151, fl. 8). No ponto, destaca que ao presente caso aplica-se o Enunciado Administrativo do CNJ 22, de 09 de junho de 2020, segundo o qual Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de 2020) (destaque nosso). 



    Argumenta que “permitir que qualquer serventia atualmente vaga no Estado de Minas Gerais seja ofertada ao candidato, implica, também, ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que a impetrante concorreu apenas aos serviços ofertados no Edital nº 1/2014, não sendo facultado aos candidatos optar por serviços posteriormente vagos, mesmo que a vacância tenha ocorrido no decorrer do certame (até porque vários serviços estão incluídos em outro certame)” (Doc. 151, fl. 10).



    Destaca que “a escolha, após a realização da sessão pública, de serventia extrajudicial mesmo que esteja vaga, em razão de mudança de entendimento após a finalização do certame, fere os corolários da segurança jurídica e da isonomia, e invade a decisão que concedeu a Segurança, também, o mérito administrativo, na medida em que as serventias vagas se encontram aptas a serem incluídas nos próximos certames” (Doc. 151, fl. 10).



    Registra que houve violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e à segurança jurídica (5º, XXXVI, da CF/1988), na medida em que o Poder Judiciário não poderia “fixar, a partir de critérios seus, outras condições para a pontuação dos candidatos em certame já encerrado, bem como oportunizar, em detrimento dos demais candidatos, vagas destinadas a novo certame, ao arrepio da legislação de regência e invadindo o mérito Administrativo, como ocorreu no caso concreto, com a devida vênia” (Doc. 151, fl. 11).



    Noutra vertente, defende que houve violação à isonomia (art. 5º, caput) e à razoabilidade (art. 37, caput), pois o acórdão recorrido conferiu “tratamento privilegiado à parte impetrante/recorrida, em relação aos inúmeros candidatos que se encontram em situação semelhante, e que não se beneficiaram da alteração dos pontos e nem da escolha de vagas não disponíveis no certame de regência, haja vista o equivocado fundamento, de aplicação da nova orientação do CNJ ao certame já encerrado, perpetrada pelo acórdão recorrido” (Doc. 151, fl. 11). Aduz que houve “retrocesso nas fases do concurso (fases encerradas), e [comprometimento da] classificação final dos candidatos e todo o seu andamento” (Doc. 151, fl. 11).



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegada violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com base nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso por demandar análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas (Súmula 279/STF) (Doc. 161).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE (Doc. 167), foi desprovido (Doc. 194).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 169), o Estado sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como afirma que houve violação direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 151, fls. 5-6):



    “III - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Atento ao que prescreve o art. 1.035 do CPC, o recorrente sublinha, em sede preliminar, a Repercussão Geral dos temas veiculados neste recurso. 



    A Repercussão Geral é evidente, consoante o julgamento do Tema 339, no qual o eg. Supremo Tribunal Federal reiterou sua jurisprudência, no sentido da tese sustentada pelo ente público (negativa de prestação jurisdicional no caso concreto): 



    […]



    Este é o caso dos autos, em que o órgão colegiado a quo, mesmo a tanto provocado por meio dos Embargos de Declaração, não enfrentou os argumentos da parte, aptos, em tese, à modificação do acórdão recorrido (além de não proceder à distinção do caso concreto com precedentes que fundamentaram a decisão recorrida e precedentes igualmente invocados pela parte) ofendendo os princípios constitucionais supracitados e negando a prestação jurisdicional invocada. 



    Por outro lado, o reconhecimento do Direito da parte contrária (acréscimo de pontos no certame, e escolha de serventias já ofertadas a outros candidatos), além de ferir os princípios constitucionais supracitados (princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade, da separação dos Poderes e da Segurança Jurídica), é capaz de gerar negativo efeito multiplicador, potencialmente prejudicial à Administração Pública (principalmente a estadual, em certames semelhantes), quando a Administração busca, em atenção aos princípios norteadores da atividade administrativa (principalmente os da isonomia e da razoabilidade), escolher os melhores candidatos para o preenchimento das serventias vagas. 



    Em desfecho, dada a relevância dos temas postos neste apelo extremo, infere-se que as questões recursais estão entranhadas de repercussão geral, aptas, portanto, a viabilizar o trânsito deste recurso (CPC, art. 1.035).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a presente controvérsia nos seguintes termos (Doc. 123, fls. 5-6):



    “O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. 



    Isso porque, consoante lá assentado, os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato do Desembargador Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações de tabelionatos e de registros do Estado de Minas Gerais, consubstanciado no indeferimento da pontuação relativa ao item 4, a, do Capítulo XVIII do Edital 01/2014, na medida em que o candidato não comprovou o exercício da advocacia pelo período mínimo de 03 anos e o exercício da delegação de serventia extrajudicial não se trata de atividade privativa de bacharel de direito, nos termos do art. 15, §2º, da Lei 8.935/94, 7º, IV, da Resolução CNJ 81 e precedentes do CNJ (PCA n. 0006029-08.2014.2.00.0000 e Consulta n. 0004268-78.2010.2.00.0000). 



    A impetração foi embasada no argumento de que o exercício da atividade notarial e de registro por bacharel em direito constitui título hábil à concessão dos pontos previstos no item 4, a, do Capítulo XVIII do Edital 01/2014, seja porque a expressão nele contida “privativa de bacharel em direito” a ela não se refere, seja porque todos os demais Tribunais de Justiça do país interpretam de forma favorável à tese defendida pelo impetrante o item 7.1, I e II, da minuta de edital da Resolução 81/2009 do CNJ, que serve de parâmetro para os editais para concursos de outorga de delegação de todos os Estados. O pedido foi para que fosse concedido ao impetrante a pontuação prevista no item 4, a, do Capítulo XVIII do Edital 01/2014, em razão da consideração cumulativa do tempo de exercício da advocacia e de delegação de serventia extrajudicial. 



    O Tribunal de origem entendeu por bem denegar a ordem, ao fundamento de que o ato apontado como coator traduz previsão editalícia consubstanciada na determinação do CNJ sobre a matéria, não havendo o que se falar em princípio da isonomia, tampouco competindo ao Poder Judiciário criar critério de contagem de pontos por títulos em momento posterior à abertura da respectiva fase no certame. 



    No presente recurso em mandado de segurança, o recorrente repisa as teses aventadas na inicial, alegando, em suma, que a interpretação dada pelo CNJ à Resolução 81/2009, acolhida pelo acórdão de origem, é equivocada, especialmente porque a delegação a que se refere o inciso I do item 7.1 do edital constante na Resolução 81 do CNJ, é sim a delegação de notas ou de registros, razão pela qual deve ser deferida a respectiva pontuação ao recorrente. 



    […]



    É de se considerar que tal posição também está em consonância com o entendimento externado pelo STF no recentíssimo julgamento de tema idêntico (AO 2.670/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/2/2022), no qual foi assentado que "a pretensão dos autores encontra guarida no posicionamento do próprio CNJ, emissor da Resolução 81 e dos Enunciados 21 e 22 do Conselho, de caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser afastado, em relação aos autores, o entendimento firmado no acórdão do PCA 0006147-47-2015.2.00.0000, permitindo, por consequência, a contagem dos “pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CN1 n2 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública”. 



    Por fim, como bem assentado nos precedentes citados, vale registrar que a modulação dos efeitos constante no Enunciado n. 22 do CNJ (inaplicabilidade do novo entendimento do CNJ - Enunciado 21 - aos processos findos) não obsta o direito do recorrente, já que seu caso ainda está sub judice. 



    Também, conforme expressamente assentado no julgamento dos Edcl no Agint no RMS 57.019/MG, acima referido, não há falar em ofensa ao princípio da congruência (julgamento extra ou ultra petita), na medida em que a ordem foi, em verdade, concedida em menor extensão do que o pedido inicialmente posto na exordial, para se amoldar ao cenário atual (certame já em fase avançada) e, em razão do princípio da razoabilidade, evitar tornar sem efeito a fase de escolha das serventias já realizadas. 



    Em razão de todo o exposto, é de se manter a decisão agravada, que deu provimento ao recurso, para conceder a ordem e assegurar à impetrante o direito à contagem dos pontos referentes ao título previsto na alínea ado item 4 do Capítulo XVIII do Edital/TJMG n. 01/2014, devendo-lhe ser oportunizada a escolha dentre as serventias extrajudiciais que se acharem vagas após a publicação desta decisão, sem a necessidade de realização de nova outorga de serventias”.



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EDITAL 001/2013. PROVA DE TÍTULOS. ÍTEM 7.1, I, DA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. INTERPRETAÇÃO. APROVAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 21 E 22 DO CNJ. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE DOIS PONTOS PARA BACHAREL EM DIREITO QUE EXERCEU DELEGAÇÃO NOTARIAL POR MAIS DE TRÊS ANOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O CNJ agiu no exercício de sua competência constitucional, uniformizando a interpretação dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009 em todos os concursos públicos da mesma natureza.



    2. Os Enunciados Administrativos 21 e 22 do CNJ preveem a pontuação de títulos a candidatos bacharéis em Direito que tenham exercido delegação em cartório, por período mínimo de 3 anos.



    3. Verificada a legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul, não há que se afastar a condenação em honorários sucumbenciais.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (AO 2609 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/1/2022).



    Na mesma linha, vejam-se, ainda, os seguintes trechos da decisão proferida na AO 2670, também de minha relatoria, DJe de 12/4/2022:



    “No caso, o CNJ julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos do PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, cassando a liminar anteriormente concedida e determinou a retomada da realização do concurso nos termos seguintes:



    “1.2. VALORAÇÃO DE CARGOS NÃO PRIVATIVOS DE BACHAREL EM DIREITO 



    No que se refere à alegação relativa às ilícitas valorações de cargos não privativos de bacharel em Direito, para fins da pontuação prevista no item 13.1, I, do Edital do certame, verifico que a norma em comento tem a seguinte redação (os grifos não são do original): 



    ‘13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte: I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; – delegação: certidão da Corregedoria Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final); II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de 10 (dez) anos até a data da publicação do primeiro Edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: cópia autenticada da carteira de trabalho e certidão expedida pelo titular da serventia);’



    [...]



    Das informações prestadas, resulta claro que o TJ/RS admite haver reconhecido, para fins de atribuição da pontuação do item 13.1, I, do Edital, o exercício de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em direito. Tal entendimento traduz flagrante descumprimento da Resolução CNJ nº 81/09, bem como do próprio edital do concurso. 



    Esclareça-se, a respeito, que este CNJ, nos PCA’s 6843-54 e 5398-98, já decidiu que ‘o exercício de delegação de atividades notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do §2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ.’ Eis a ementa que resume o decidido no PCA 5398-98: 



    ‘CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO. ATIVIDADE PRIVATIVA. BACHAREL EM DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. O exercício de delegação de serviços notariais e/ou registrais, ainda que eminentemente jurídico, não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ. Precedentes do STF e CNJ. 2. A alegação de falsidade documental deve estar lastreada em provas, ausentes no caso presente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Julgado em 22/04/14 – Relatora: Cons. Gisela Gondim Ramos)’. 



    (…). 



    III – CONCLUSÃO 



    Ante o exposto: a) Julgo parcialmente procedente o PCA 6147-47 para determinar ao TJ/RS que reexamine: a.1) os certificados de pós-graduação apresentados lato sensu pelos candidatos, a partir dos critérios objetivos, constantes da legislação educacional em vigor, identificados na fundamentação; a.2) a pontuação conferida aos candidatos relativamente ao item 13.1, I, do Edital, a fim de que somente seja computado como título o exercício das funções ali descritas se ‘privativas de bacharel em Direito’, observado o que decidido por este CNJ nos PCA´s 6843-54 e 5398-98.” 



    Entretanto, esse posicionamento foi superado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça que, visando pacificar e uniformizar a interpretação dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009, aprovou os Enunciados Administrativos nº 21 e nº 22, a seguir transcritos: 



    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior; b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual - julgado em 14 de maio de 2020) “



    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual —julgado em 14 de maio de 2020)”



    Importante frisar que esse novo posicionamento do CNJ coincide com o que previsto, desde o início, pelo edital do certame, conforme se pode verificar da leitura do item 13.1.I do edital do certame, que prevê:



    […]



    Aliás, os autores, com base no citado edital e aprovados nas etapas anteriores, na fase de apresentação dos títulos obtiveram o cômputo de dois pontos por serem bacharéis em direto e exercerem delegação notarial por mais de três anos, vantagem esta que lhes foi subtraída em seguida pela decisão do CNJ ora atacada. 



    De notar que, quando da pacificação do entendimento pelo CNJ, com a emissão de Enunciados Administrativos sobre a matéria, a rigor, o Concurso 1/2013 não havia se encerrado, uma vez impugnado judicialmente pelos autores, em relação aos quais, inclusive, foi concedida liminar afastando decisão do CNJ e resguardando a possibilidade de cômputo dos pontos aos autores. Daí a impossibilidade de se falar em preclusão administrativa, viabilizada a aplicação, ainda ao certame em curso, do entendimento consolidado no CNJ a respeito do tema e que, frise-se, acabou por coincidir com o adotado inicialmente pela Banca Examinadora.



    Importante a ressalva de que a possibilidade de aplicação, ao caso concreto, da orientação firmada nos Enunciados 21 e 22 do Conselho Nacional de Justiça foi afirmada pelo próprio Órgão Fiscalizador, que, na realidade, acabou por rever administrativamente seus próprios atos, o que é perfeitamente possível no âmbito da Administração Pública. É o que se infere do seguinte ponto da ementa produzida nos autos do PCA 0000360-61.2020.2.00.0000, in verbis:



    “7. Entendimento que doravante fica consolidado, por meio dos enunciados aprovados, que visam uniformizar a interpretação dessa regra para todos os concursos públicos dessa natureza no país, em andamento ou futuros, mantidas as situações de fato já consolidadas pela efetiva outorga das respectivas delegações, quer sejam no sentido ou não deste julgado, o que busca preservar a segurança jurídica.”



    Assim, verifica-se que a pretensão dos autores encontra guarida no posicionamento do próprio CNJ, emissor da Resolução 81 e dos Enunciados 21 e 22 do Conselho, de caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser afastado, em relação aos autores, o entendimento firmado no acórdão do PCA 0006147-47-2015.2.00.0000, permitindo, por consequência, a contagem dos “pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CN1 n2 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de afastar os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, tão somente em relação aos autores, bem como os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJ/RS que seguiram no mesmo sentido, e, consequentemente, determino sejam conferidos aos autores 2,0 (dois) pontos relativos ao item 13.1.I do Edital n.º 001/2013, na apuração dos títulos, do Concurso Público para Outorga de Delega